Tribunal: STF
Processo: Rp 1237
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-02-27
Data de publicação: 1985-02-27

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR EM REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE.
HIPÓTESE EM QUE A IDEIA DA URGENCIA, PRESSUPOSTO DA MEDIDA
CAUTELAR, E DESAUTORIZADA PELA CONSIDERAÇÃO DO LONGO TEMPO QUE
MEDIOU ENTRE A EDIÇÃO DO TEXTO ORDINÁRIO ATACADO E A SUPLICA DOS
INTERESSADOS AO PROCURADOR GERAL DA REPUBLICA.
FRAGILIDADE, ADEMAIS, DO ARGUMENTO RELATIVO AO RISCO DE DANO
GRAVE OU IRREPARAVEL.
INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO LIMINAR DA EFICACIA DO TEXTO IMPUGNADO.